Tribunal: TJMT
Processo: 1020205-52.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1020205-52.2020.8.11.0001
Recorrente(s)
:
CLAUDIA DA SILVA
Recorrida(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 68095972), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inaugural e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 119,88 (cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do débito.
Ainda, condenou a autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, e ainda ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários advocatícios fixados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais, e ainda alega que a autora não pode ser responsabilizada por morar perto do local onde foi fraudado a unidade consumidora, e a reclamada se valer neste ponto. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida em sede de liminar suscita pela impugnação ao pedido da justiça gratuita, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 68095976, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.
Ainda, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais da parte autora não estão dissociadas da decisão proferida.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise dos documentos anexados no id. 68092997, vê-se que a recorrente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela recorrida, por duas vezes nos valores de R$ 59,94 (cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), totalizando a importância de R$ 119,88 (cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos), sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
Cumpre mencionar que o Juízo singular, ao proferir a sentença, destacou que pelo fato de a reclamante ter apresentado um comprovante de endereço em nome de terceiro no Processo 0065151-39.2014.811.0001, e o endereço da Unidade Consumidora imputada à autora, nos presentes autos, ser próxima ao indicado no referido processo, no qual a autora também figurou no polo ativo, e por entender que as provas trazidas aos autos foram suficientes para confirmar a existência dos débitos, julgou improcedente os pedidos da exordial e procedente em parte o pedido contraposto.
Além de condenar a autora em litigância de má-fé, bem como em custas judiciais e honorários advocatícios.
Contudo, da análise dos autos observa-se que o endereço apresentado pela reclamada referente a UC 6/1223924-0, nos presentes autos, e atribuído à autora, como sendo “Rua Vila Bela da Santíssima Trindade, 22, 002100303600 Qd. 24, Morada da Serra”, é totalmente diverso do endereço constante no Processo 0065151-39.2014.811.0001, qual seja “Rua Vila Bela, 02, Qd. 24, Bairro Dr. Fábio Leite, Cuiabá, CEP 78.058-000”.
Assim, a r. sentença merece reparos, uma vez que o endereço atribuído a autora é diverso dos autos, bem como em razão de a reclamada apresentar apenas telas sistêmicas junto à sua defesa.
Desse modo, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora dos serviços que originaram os débitos negativados, apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.
Lado outro, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos discutidos nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.
Em consequência, afasto a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência dos dois débitos negativados, nos valores de R$ 59,94 (cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) cada, totalizando a importância de R$ 119,88 (cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos), bem como condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.
Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator